Tribunal: TCU
Processo: 016.678/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9000/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.678/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adenilse da Silva Aguiar Cedro (XXX.081.857-XX); Ana Maria da Silva Aguiar dos Santos (XXX.890.717-XX); Elenice da Silva Santos (XXX.291.777-XX); Gabriel Bastos Tavares de Souza Lima (XXX.223.037-XX); Helena Borges de Albuquerque (XXX.301.621-XX); Ozeide de Souza Mesquita (XXX.640.837-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.